Tribunal: TJDFT
Processo: 0724842-83.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS (ART. 42, DA LEI No 8.213/91). POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Nos termos do artigo 42, da Lei no 8.213/91, a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária é devida quando o beneficiário for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
2. . No caso dos autos, a perícia técnica concluiu pela incapacidade parcial e permanente, mas com possibilidade de reabilitação profissional. Nesse caso, o recorrente deve ser submetido ao programa de reabilitação profissional para análise da equipe do INSS. Nesse sentido, a situação fática não se amolda às hipóteses previstas no art. 42, da Lei no 8.213/91.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.